Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710674-42.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MONICA ARAUJO SILVA RECORRIDAS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. ART. 26, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. ALUGUEIS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO DA MORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. O pleito indenizatório decorre do inadimplemento contratual. Portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. Precedentes. 2. Apesar de a impugnação à gratuidade de justiça já ter sido dirimida na instância originária, o certo é que a decisão que defere o benefício da gratuidade é limitada pela cláusula “rebus sic stantibus”. 2.1. As alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Embora a autora afirme que percebeu o defeito na caixa de energia, no momento em que recebeu as chaves do imóvel da apelada, notificando-a da necessidade de conserto, o certo é que não há prova do alegado (art. 373, I, do CPC). 3.1. No caso dos autos, forçoso reconhecer a decadência do direito da parte autora com base no vício do produto, pois entre o descobrimento do vício (14/07/2015) e a reclamação comprovadamente formulada (22/12/2015), transcorreram mais de 90 dias (art. 26, II, do CDC). 4. No tocante ao pedido declaratório, consistente na declaração de inexistência do IPTU incidente sobre o imóvel, nada a prover. Porquanto, a mora na entrega do imóvel não importa no desparecimento do tributo, o qual, como se sabe, está atrelado ao seu fato gerador. 5. O descumprimento do contrato por uma das partes sempre há de gerar incômodos e contratempos. Contudo, o inadimplemento contratual, por si só, não basta para configurar violação de direitos da personalidade. 6. A parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, além de descurar-se do dever de ofertar impugnação específica, nos termos do art. 336 do CPC, no tocante ao recibo de quitação da despesa condominial; não juntou qualquer elemento probatório que pudesse descaracterizar ou descreditar o contrato de locação e recibos de pagamento, os quais seriam de fácil constatação mediante a devida instrução probatória. 6.1. Ademais, importante destacar que, uma vez instada a especificar provas, a requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 7. Recursos desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 205 do Código Civil, porque o pedido de indenização devido à má-execução do contrato se sujeita à prescrição decenal. Em contrarrazões, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966). II – Registre-se, de início, que falece interesse em recorrer quanto à única tese recursal de que o pedido de indenização se sujeita à prescrição decenal. Conforme se colhe do item 1 do acórdão recorrido, a turma julgadora decidiu que, como “O pleito indenizatório decorre do inadimplemento contratual”, é “aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC”. Assim, é inegável que falece interesse recursal à recorrente quanto ao aludido pedido, que foi acolhido pelo acórdão combatido. Determino que as futuras publicações dirigidas a JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015